Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710487-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO – SINAIT e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação coletiva proposta pelo primeiro apelante. O juízo julgou improcedente o pedido inicial de anulação da nova tabela de preço do plano de saúde. Contrarrazões apresentadas (ID 78302617 e 78302623). Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator